Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-02.2020.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001051-02.2020.8.11.9005
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Do Juiz]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EXCIPIENTE), IMAR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 332.847.501-00 (EXCEPTO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

QUERELA NULLITATIS
nº
1001051-02.2020.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Querelante: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA.

Querelado: IMAR ANTONIO DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
24/11/2023.

E M E N T A

QUERELA NULLITATIS
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – AÇÃO AJUIZADA PERANTE A TURMA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

É fato que o ordenamento jurídico pátrio não apresenta regulamento específico para a ação de
querela nullitatis
, sendo ela uma construção doutrinária e jurisprudencial.

2.

Nesse sentido, extrai-se da doutrina e da jurisprudência que a competência para julgamento da demanda aqui proposta cabe ao juízo que proferiu a decisão questionada.

3.

Destarte, verifica-se, de plano, a incompetência desta Turma Recursal para o julgamento da presente demanda, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Incompetência reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito.

Relatório.

Trata-se de
querela nullitatis
interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o promovido a pagar à parte autora, a quantia de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), pelo valor despendido com o conserto, e a restituir o valor que recebeu R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados desde a época do contrato, realizado em 13.02.2015, a título de danos materiais, corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 161, §1º do CTN). A sentença ainda condenou o querelante a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

O requerente requer a nulidade dos autos em virtude da suspeição do Juiz Leigo que minutou o projeto da sentença homologado.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e, no mérito,

pugna pelo improvimento da
querela nullitatis
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de Ação declaratória de nulidade de sentença,
querela nullitatis
.

De início, verifica-se que o querelante ajuizou a demanda diretamente nesta Turma Recursal.

É fato que o ordenamento jurídico pátrio não apresenta regulamento específico para a ação de
querela nullitatis
, sendo ela uma construção doutrinária e jurisprudencial.

Nesse sentido, extrai-se da doutrina e da jurisprudência que a competência para julgamento da demanda aqui proposta cabe ao juízo que proferiu a decisão questionada. Vejamos:

“A competência para a
querela nullitatis
é do juízo que proferiu a decisão nula, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de competência originária”.
[1]

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ENQUADRAMENTO DA CAUSA NA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
QUERELA NULLITATIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO IMPUGNADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - In casu, rever conclusão da Corte de origem, quanto ao enquadramento da causa na competência do Juizado Especial, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
III - Esta Corte orienta-se no sentido de que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.980.247/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
QUERELA NULLITATIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Tem competência para processar e julgar a
querela nullitatis
o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos – SP, o suscitado.” (CC 114.593/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.06.2011, DJe 01.08.2011) (BRASIL, 2016c, p. 1, g.n.).

Destarte, verifica-se, de plano, a incompetência desta Turma Recursal para o julgamento da presente demanda, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência desta Turma Recursal e, por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes o art. 485, IV, o CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: JusPodivm, v. 3, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023